Tribunal: STF
Processo: HC 179242
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
ALEGAÇÕES FINAIS – APRESENTAÇÃO – ORDEM – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no inquérito policial nº 0003913-70.2014.4.05.8100, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ocorrida em 29 de setembro 2015, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 1º, § 1º, e 2º, § 4º, incisos III, IV e V (integração a organização criminosa com causa de aumento de pena alusiva ao proveito do delito destinar-se no todo, ou em parte, ao exterior; conexão com outras organizações criminosas independentes e a transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013; 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998; e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Mencionando conteúdo obtido mediante interceptação telefônica, diligências de campo e compartilhamento internacional de informações, assentou a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes com destino à Europa, ressaltando a proeminência do paciente no grupo, no que seria líder de núcleo responsável por remeter as drogas, ocultadas em garrafas de bebidas, ao exterior. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de fazer cessar as atividades da organização e o risco concreto de reiteração delitiva, bem assim a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de fuga.
    Sobreveio, no processo-crime autuado sob o nº 0001630-06.2016.4.05.8100, sentença por meio da qual condenado o paciente a 197 anos, 10 meses e 18 dias, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 34.500 dias-multa, em virtude do cometimento dos crimes versados nos artigos 1º, § 1º, e 2º, § 4º, incisos III, IV e V (integração a organização criminosa com causas de aumento de pena relacionadas à destinação do produto do delito ao exterior, à conexão com outras organizações criminosas independentes e à transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013; 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento decorrente da reiteração delitiva), da Lei nº 9613/1998; e 33, § 1º (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. O Juízo negou o direito de recorrer solto, assentando persistirem os motivos ensejadores da prisão.
    Salientou rescindido o acordo de delação premiada celebrado com o corréu Lindoberto Silva de Castro, observado o não cumprimento das obrigações pactuadas, a omissão de informações relevantes e a ineficácia das declarações iniciais do colaborador, as quais não resultaram na obtenção de dados novos. Sublinhou a falta de utilização, no julgamento, dos depoimentos prestados pelo delator. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.360/CE. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos que implicaram a preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata das imputações. Assinalam inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade. Realçam caracterizada nulidade processual, consistente na ordem de apresentação das alegações finais, uma vez estabelecido prazo comum para o paciente e o corréu delator. Afirmam desrespeitados o contraditório e a ampla defesa, considerada a impossibilidade de o delatado manifestar-se, por último, acerca do alegado pelo colaborador. Reportam-se ao decidido, pela Segunda Turma, no habeas de nº 157.627, relator ministro Luiz Edson Fachin. Apontam demora para julgamento de apelação interposta pela defesa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, buscam a confirmação da providência e declaração da nulidade do processo-crime.
    Não foi possível consultar o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a conteúdo obtido mediante interceptação telefônica, diligências de campo e compartilhamento internacional de informações, assentou a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de internacional de entorpecentes, ressaltando a proeminência do paciente no grupo, no que seria líder de núcleo responsável por enviar as drogas, ocultadas em garrafas de bebidas, ao exterior. Salientou indispensável fazer cessar as atividades da organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. Na sentença, concluiu persistirem os motivos ensejadores da custódia. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem o prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-o ao figurino legal.
    No tocante à alegada configuração de nulidade, uma vez idêntica a causa de pedir, cumpre reiterar o veiculado no habeas de nº 178.483, alusivo a corréu, em 9 de março anterior, quando do não implemento da medida de urgência:
    [...]
    Quanto ao argumentado acerca da nulidade processual, o Juízo, na sentença, fez ver a rescisão do acordo de colaboração premiada celebrado com corréu, tendo em vista o não cumprimento das obrigações acordadas, omissões dolosas de informações relevantes e ineficácia das declarações iniciais, as quais não resultaram na obtenção de dados novos. Destacou não ter sido utilizados, no julgamento do processo, o depoimento prestado pelo delator. Ante o quadro, revela-se inviável o reconhecimento de vício decorrente da ordem de apresentação de alegações finais. A par desse aspecto, não se constata haver sido a controvérsia suscitada em momento oportuno, isto é, na fase do artigo 403 do Código de Processo Penal.
    [...]
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator